Tribunal: STF
Processo: Rcl 43333
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000095-30.2019.5.12.0026, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Maria Madalena Coelho, empregada pela ora reclamante entre 2015 e 2019 na função de servente, na qual pleiteava o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    A reclamante aduz a existência de convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade para a função de servente, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade encontrar-se assegurado na Constituição Federal, “também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”.
    Informa que o TRT12, ao apreciar o requerimento de suspensão do processo, indeferiu-o nos seguintes termos:
    “A reclamante afirma que a matéria do recurso se ajusta ao Tema 1.046/STF, uma vez que foi acordado em norma coletiva o pagamento de insalubridade em grau médio, e requer o sobrestamento do feito. Pondero que não há falar em sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF por meio do tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Isso porque, no caso em apreço, não se questiona a validade da norma coletiva que dispõe sobre o adicional de insalubridade de 20% sobre o piso salarial, tanto que as partes concordaram com a sua aplicação. 
    Assim, respeitada a norma coletiva, no caso particular, o meio de se aferir é a perícia técnica, como será analisado no mérito, pois a exposição se dá de forma individual, assegurando-se em norma coletiva tão somente o patamar mínimo que estava sendo obedecido. Nesses termos, rejeito o requerimento de sobrestamento do feito”.
    Liminarmente, requereu o sobrestamento do processo de origem “até que sejam definidos os termos da Repercussão Geral, Tema 1.046, em julgamento pelo Plenário desse E. STF”. No mérito pleiteia a “suspensão imediata do Processo 0000095-30.2019.5.12.0026 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação”. 
    Em 2/10/20, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 0000095-30.2019.5.12.0026.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO”. 
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000095-30.2019.5.12.0026 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente